Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-09.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DO RITO EXECUTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução movidos contrainstituição financeira, declarando a nulidade das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, com determinação de apresentação de nova planilha e compensação dos valores.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão quanto à alegada ilegalidade da conversão da ação de busca e apreensão em execução; e (ii) estabelecer se a capitalização diária de juros, os encargos contratuais e as tarifas bancárias são abusivos a ponto de afastar a mora ou tornar inexigível o título.
III. Razões de decidir
3. O documento apresentado pelo recorrente para sustentar a apreensão do bem refere-se a processo estranho ao contrato em execução, não havendo prova de que o veículo objeto da garantia tenha sido localizado. Inexistente o pressuposto fático para aplicação do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, não há omissão capaz de gerar nulidade. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. A Cédula de Crédito Bancário admite capitalização diária, conforme autorização expressa do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004.
5. O contrato indicou de forma clara as taxas mensal e anual, sendo a taxa diária mero desdobramento matemático, inexistindo violação ao dever de informação.
6. A prova pericial constatou taxa de juros efetivamente aplicada inferior à taxa nominal contratada, sem indicar abusividade prática. A capitalização diária é utilizada apenas para o cálculo das parcelas mensais, sem gerar anatocismo residual.
7. A capitalização diária é válida quando expressamente pactuada e acompanhada das taxas mensal e anual, não configurando violação ao dever de informação nem justificando a descaracterização da mora
8. Não verificada abusividade nos encargos da normalidade contratual, não há fundamento para descaracterização da mora, conforme interpretação do Tema 28/STJ.
9. As tarifas de registro de contrato e avaliação de bem foram corretamente declaradas nulas pela sentença, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços. Todavia, tal nulidade não compromete a liquidez ou exigibilidade do débito principal.
10. O título executivo permanece líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, V, do CPC.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 784, V; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2096287, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 25/02/2026; TJDFT, Acórdão 2076182, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03/12/2025.